Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIDOR APOSENTADO. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de imposto de renda, com fundamento no art.6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, referente ao período de maio de 2017 a março de 2018. Recurso do autor visa reformar a sentença de improcedência do pedido.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Isenção do Imposto de Renda. Termo inicial. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional (...), cardiopatia grave, (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Conforme ficha financeira juntada ao processo (ID 45910391), o de cujus já havia obtido a concessão da aposentadoria, antes do seu falecimento. Os laudos e exames médicos juntados ao processo comprovam que o autor é portador de cardiopatia grave desde 02/04/2018 (id 45910389, página 38). O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos da aposentadoria, para as pessoas com moléstia grave, é a data da comprovação da doença, mediante diagnóstico especializado (Acórdão 1680449, Relatora: GISLENE PINHEIRO). O documento de id 134302926 (ficha financeira) indica que, em novembro de 2018, o de cujus recebeu o valor de R$30.702,80, a título de “devolução do imposto de renda”. A planilha apresentada (id 45910388) traz valores que se pretende ver restituídos, entre o período de maio de 2017 e março de 2018. Tais valores não devem ser restituídos, uma vez que a comprovação da doença é datada de 02/04/2018, data que deve ser observada como termo inicial para a isenção do imposto de renda, conforme a jurisprudência retromencionada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
F